Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-41.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000302-41.2020.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA Advogado(s): ALBERTO CARVALHO SILVA - OAB/BA: 20.591 APELADO: ARISTÓTELES DE SOUZA SANTOS Advogado(s):SÓSTENES LIMA DA SILVA - OAB/BA: 32.367 ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS APOSENTADORIA. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação ordinária de cobrança, na qual o autor, servidor público municipal aposentado, pleiteou a conversão em pecúnia de três licenças-prêmio não usufruídas. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de R$ 15.920,28, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, além de honorários advocatícios. Irresignado, o Município interpôs apelação, alegando ausência de requerimento administrativo, inexistência de prova do crédito e prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve três pontos centrais: (i) saber se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza o direito à conversão das licenças-prêmio em pecúnia; (ii) saber se o servidor faz jus à indenização pelas licenças não gozadas nem computadas para aposentadoria; (iii) saber se incide a prescrição quinquenal sobre parte do crédito pleiteado. III. Razões de decidir 3. A legislação municipal prevê expressamente o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, sendo desnecessária a formulação de requerimento administrativo, conforme orientação pacificada no STJ. 4. A aposentadoria sem usufruto das licenças e sem contagem em dobro caracteriza o fato gerador do direito à indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 5. Cabe ao ente público demonstrar eventual fruição ou contagem do benefício, não podendo ser transferido ao servidor o ônus da prova negativa. 6. A jurisprudência nacional, inclusive do STF (Tema 635), reconhece a legitimidade da conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não exercidos, após o encerramento do vínculo funcional. 7. O prazo prescricional de cinco anos conta-se a partir da aposentadoria, e, no caso concreto, a ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal, afastando-se a alegada prescrição. 8. Inexistem vícios na sentença que determinou a indenização, estando em consonância com a lei e a jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É devida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas nem computadas para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, quando verificada a aposentadoria do servidor. 2. O termo inicial da prescrição quinquenal para pleito indenizatório referente à licença-prêmio não gozada, é a data da aposentadoria do servidor." _____ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, §§ 3º, 4º e 11, e 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 197/1990, arts. 102 e 105. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1893546/SE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 14.04.2021; STF, Tema 635, j. 20.10.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000827-12.2021.8.05.0263, Rel. Desa. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 02.12.2020; TJ-AL, Apelação Cível nº 0707740-54.2023.8.02.0058, Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro, j. 28.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000302-41.2020.8.05.0109, tendo como Apelante o Município de Água Fria/BA e Apelado Aristóteles de Souza Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator